Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002254-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUNICE LUCAS DO CARMO - CPF: 346.505.981-68 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICABILDIADE DO TEMA 163/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pela Administração Pública, visando à reforma da sentença que deferiu pedido de pagamento de férias de
30
dias com adicional de 1/3 constitucional
.

O vínculo reconhecido como nulo decorre de sucessivos contratos temporários celebrados com o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber se o professor contratado temporariamente por meio de contratos reconhecidamente nulos tem direito ao gozo de férias de 45 dias e ao adicional de 1/3 previsto na Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998 e a tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, o professor temporário tem direito a férias de 45 dias e ao adicional de 1/3.

A ação coletiva anteriormente ajuizada não abrange o período pleiteado na ação individual, afastando o risco de duplicidade de cobrança e a aplicação da vedação ao bis in idem.

A exclusão da verba pela sentença de origem fundamentou-se genericamente, sem análise específica da delimitação temporal do pedido, razão pela qual impõe-se a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou
parcialmente procedente
a ação movida em face do
Município de Cuiabá
.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a nulidade contratual e determinando o pagamento das férias proporcionais, com base no período não prescrito,
mas sobre o período de 30 dias, não 45 dias
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a sentença merece
reforma parcial
.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus
arts
. 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

Art. 48
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário sendo:

a)
quinze dias no término do primeiro semestre
previsto no calendário escolar;

b)
trinta dias no encerramento do ano letivo
de acordo com o calendário escolar.

Art. 49 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
o disposto neste artigo
(grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período. Vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades
dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula n.o 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto
por
para reformar a sentença de origem e condenar o
Munícipio de Cuiabá
ao pagamento
de férias e
do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias devidos ao recorrente,
no período fixado em sentença
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025